Tribunal: STJ
Processo: 5001575-88.2018.8.21.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115062 - RS(2025/0461208-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SIDNEI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÓBICES NÃO IMPUGNADOS CONCRETAMENTE. RECURSO
ESPECIAL COM SEGUIMENTO PARCIALMENTE NEGADO. NÃO CABIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na ausência da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ, e na falta de
cabimento recurso do agravo interposto com base no
do CPC para se discutir
art 1.042
matérias que tiveram seguimento negado, por irem de encontro a entendimento
pacificado pela jurisprudência do STJ, nos termos do
I, "b", do CPC.
art. 1.030,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) pode ser conhecido o agravo em
recurso especial, interposto com base no art.1.042 do CPC, para se impugnar parte da
decisão prolatada pelo Tribunal de origem que negou seguimento ao apelo nobre, nos
(ii) o agravante impugnou de forma específica e
termos do art. 1.030, I, "b", do CPC
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
conformidade com o princípio da dialeticidade, a fim de ensejar o conhecimento do seu
agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, não cabe o agravo em
recurso especial previsto no
do CPC, mas apenas o agravo interno do
art. 1.042
do CPC, de modo a configurar erro grosseiro e, portanto, impedir o
art. 1.021
conhecimento do agravo em recurso especial quanto à matéria recursal que obteve
negativa de seguimento.
Documento eletrônico VDA54946087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: eb066610-a51d-472c-a59a-87e86ccf9ebe

4. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, por
violação ao princípio da dialeticidade, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É manifestamente incabível a interposição de agravo em
recurso especial, com base no
do CPC, para impugnar matéria constante de
art. 1.042
recurso especial que obteve seguimento negado. 2. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, I, "b", e 1.042; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.839.976/RS,
; STJ,
13/10/2025
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.232.202/PR,
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Terceira Turma, DJEN de

26/9/2025;
AREsp n. 2.439.572/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
26/9/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AREsp 1.262.653/SP,
30/05/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54946087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: eb066610-a51d-472c-a59a-87e86ccf9ebe

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115062 - RS(2025/0461208-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SIDNEI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÓBICES NÃO IMPUGNADOS CONCRETAMENTE. RECURSO
ESPECIAL COM SEGUIMENTO PARCIALMENTE NEGADO. NÃO CABIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na ausência da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ, e na falta de
cabimento recurso do agravo interposto com base no
do CPC para se discutir
art 1.042
matérias que tiveram seguimento negado, por irem de encontro a entendimento
pacificado pela jurisprudência do STJ, nos termos do
I, "b", do CPC.
art. 1.030,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) pode ser conhecido o agravo em
recurso especial, interposto com base no art.1.042 do CPC, para se impugnar parte da
decisão prolatada pelo Tribunal de origem que negou seguimento ao apelo nobre, nos
(ii) o agravante impugnou de forma específica e
termos do art. 1.030, I, "b", do CPC
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
conformidade com o princípio da dialeticidade, a fim de ensejar o conhecimento do seu
agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, não cabe o agravo em
recurso especial previsto no
do CPC, mas apenas o agravo interno do
art. 1.042
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

do CPC, de modo a configurar erro grosseiro e, portanto, impedir o
art. 1.021
conhecimento do agravo em recurso especial quanto à matéria recursal que obteve
negativa de seguimento.
4. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, por
violação ao princípio da dialeticidade, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É manifestamente incabível a interposição de agravo em
recurso especial, com base no
do CPC, para impugnar matéria constante de
art. 1.042
recurso especial que obteve seguimento negado. 2. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, I, "b", e 1.042; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.839.976/RS,
; STJ,
13/10/2025
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.232.202/PR,
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Terceira Turma, DJEN de

26/9/2025;
AREsp n. 2.439.572/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
26/9/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AREsp 1.262.653/SP,
30/05/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por SIDNEI DE
311/315
ALMEIDA contra decisão de fls. 295/306, que não conheceu do seu agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
Em síntese, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
por incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, porquanto
o agravante o interpôs fora de sua hipótese legal de cabimento (em inobservância ao
disposto no
I, "b", do Código de Processo Civil – CPC) e também porque
art. 1.030,
não impugnou especificamente nenhum dos óbices à admissão do recurso especial
apontados pela decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul – TJRS.
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

Em suas razões, a defesa alega, primeiramente, que não há que se falar em
erro grosseiro no manejo do agravo em recurso especial, por ter sido interposto
simultaneamente agravo interno para discutir a parte da decisão prolatada pelo
Tribunal de origem que obteve seguimento negado, de modo a configurar uma exceção
ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
Em seguida, sustenta que o agravo em recurso especial enfrentou todos os
fundamentos de inadmissão do apelo nobre, tendo demonstrado a inaplicabilidade das
Súmulas ns. 7 e 83 do STJ, uma vez que o debate recursal não buscou o reexame de
fatos, mas a verificação da juridicidade dos fatos descritos no acórdão prolatado pelo
Tribunal de origem. Aduz, ainda, que foram esmiuçados os precedentes citados pelo
TJRS, tendo sido demonstrado que eles são genéricos e desatualizados em relação à
nova orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Requer o provimento do agravo regimental, para que o agravo em recurso
especial seja conhecido e, portanto, seu recurso especial seja submetido a análise.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso
subjacente.
Porém, apesar do empenho do agravante, a decisão agravada deve ser
mantida, haja vista a impossibilidade de conhecimento do seu agravo em recurso
especial.
Conforme já destacado pela decisão agravada, a tese recursal da defesa
relativa à inobservância das regras procedimentais do reconhecimento pessoal do
acusado obteve negativa de seguimento pelo TJRS, considerando que as
correspondentes razões recursais iam de encontro a entendimento pacificado pela
jurisprudência do STJ, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.258, assim
infringindo o disposto no
I, "b", do CPC.
art. 1.030,
Dessa forma, o agravo em recurso em especial, previsto no
do CPC,
art. 1.042
não é o recurso cabível para contestar decisões com tal embasamento, sendo assunto
reservado à interposição de agravo interno ao Tribunal de origem, conforme disposto no
do mesmo diploma legal, para impugná-las.
art. 1.021
Portanto, evidenciou-se a manifesta falta de cabimento do agravo interposto
com base no 1.042 do CPC para se discutir tal parte da decisão prolatada pelo Tribunal
de origem, o que revela erro grosseiro de interposição recursal, de modo a
impossibilitar o conhecimento do agravo em recurso especial, nesse ponto. A
corroborar, precedentes desta Corte (grifos meus):
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.
TESE RECURSAL CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO
NA ORIGEM. TEMA REPETITIVO N. 1.121 DO STJ.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO PREVISTO NO
OU 65, AMBOS DA LCP.
ART. 61
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.121, a Terceira
Seção do STJ firmou a tese de que "presente o dolo
específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o
delito de importunação sexual".
2. Nesse contexto, a Corte estadual negou
seguimento ao recurso especial defensivo, em relação
à tese de desclassificação do crime de estupro de
vulnerável para a infração penal disposta no
-A
art. 215
do CP, conforme estabelecido no
I, "b", do
art. 1.030,
CPC.
3. Contra a decisão que nega seguimento ao
recurso especial, não cabe o agravo em recurso
especial previsto no
do CPC, mas apenas o
art. 1.042
agravo interno do
do CPC, que, se não
art. 1.021
resultar em modificação da decisão agravada, encerra
- em regra - a discussão sobre a questão.
[...]
12. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.839.976/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
)
13/10/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO
ADMITIDO.
TEMA
No

ERRO
1.039/STJ.
GROSSEIRO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. NÃO
DEFINITIVA. SÚMULA No
AUSÊNCIA DE
735/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF.
1. Na sistemática processual civil instituída pela
contra a decisão que analisa
Lei no 13.105/2015,
admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando
entendimento firmado em regime de repetitivo ou
repercussão geral, cabe o agravo interno (art. 1.030, §
2o, do Código de Processo Civil), caracterizando erro
grosseiro a interposição do agravo para o Superior
Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal (art.
1.042 do Código de Processo Civil).
[...]
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

(
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.232.202/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025,
DJEN de
)
26/9/2025.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM
PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO. MANEJO DE NOVO AGRAVO
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
JULGOU AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO.
1. Conforme prescrição trazida pelo
I,
art. 1.030,
"b", e § 2o, do CPC, da decisão que negar seguimento
a recurso especial interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com precedente qualificado
do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo
Tribunal Federal, caberá agravo interno, nos termos do
do CPC, ficando inviabilizada a análise da
art. 1.021
questão por esta Corte Superior.
Precedentes
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
pacífico de que é atribuição exclusiva e definitiva dos
Tribunais locais a verificação da conformidade do caso
concreto ao precedente abstrato estabelecido em recurso
especial repetitivo ou repercussão geral. Precedentes.
3. A manobra processual utilizada de interpor novo
agravo em recurso especial contra o acórdão que julga o
agravo interno não é admitida, pois configura forma
oblíqua de intentar a reanálise de questão cuja
competência é restrita aos tribunais ordinários.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 636.804/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025,
DJEN de
)
18/9/2025.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA
EM
CLÍNICA
NÃO
CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS TERMOS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO FUNDADA EM TEMA REPETITIVO.
INVIABILIDADE
DE
EXAME
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por UNIMED-RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA., com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
contra acórdão do
que deu parcial
CF/1988,
TJ/RJ
provimento à apelação para anular a sentença e julgar
parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito
da autora ao reembolso das despesas com internação
psiquiátrica em clínica não credenciada, nos limites
contratuais. O acórdão baseou-se na inexistência de
comprovação de ausência de rede credenciada apta e na
validade da cláusula contratual de coparticipação, à luz da
tese firmada no Tema 1032 do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não é conhecido por
ausência de interposição de agravo interno contra
decisão que negou seguimento ao recurso com base
em entendimento firmado sob o rito dos recursos
repetitivos, conforme o
§ 2o, do
o
art. 1.030,
CPC/2015,
que configura erro grosseiro e afasta a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
[...]
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.222.160/RJ,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
)
18/9/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL
COM
FUNDAMENTO
NO
I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
ART. 1030,
CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "[...] se a negativa de seguimento ao recurso
especial estiver amparada no fundamento de que o
acórdão recorrido está alinhado a entendimento
exarado pelo STF ou pelo STJ sob a sistemática dos
repetitivos, o recurso cabível em face de tal decisão
será o agravo interno para o próprio Tribunal
originário. Inteligência do
I, b, e § 2o, do
art. 1.030,
(AgRg
no
Código
de
Processo
Civil"
relator Ministro Nefi Cordeiro,
AREsp n. 1.076.600/BA,
Sexta Turma, DJe de
.
23/4/2018)
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp 2405455/SP.
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
)
23/2/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. CONCLUSÃO DE
QUE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ESTÁ
EM
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPETITIVO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA

FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
182/STJ.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
I - É manifestamente inadmissível o agravo em
recurso especial interposto contra decisão que nega
seguimento a recurso especial, por estar o acórdão
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

recorrido em consonância com entendimento exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos (art.
1.042 do
.
CPC/2015)
II - Na hipótese, conforme a disciplina do
I, b, § 2o, do
o recurso adequado
art. 1.030,
CPC/2015,
é o agravo interno previsto no
do mesmo
art. 1.021
diploma
normativo
ou
o
agravo
regimental,
disciplinado no
da
quando se
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
tratar de matéria penal.
III - A interposição equivocada de recurso
diverso daquele expressamente previsto em lei,
quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto
erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio
da fungibilidade.
IV - Nos termos da jurisprudência consolidada no
âmbito desta eg. Corte Superior, "É descabido postular a
concessão de habeas corpus de ofício, como forma de
tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 864.672/SP,
Soares da Fonseca, DJe de
. Agravo regimental
1/6/2016)
desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp 1898696/SP,
Jesuíno Rissato - Desembargador convocado TJDFT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
13/10/2021.

Além disso, pela leitura das razões do agravo em recurso especial (fls. 248/252
), a defesa não efetuou a impugnação concreta e efetiva da incidência das Súmulas n.
7 e 83, ambas do STJ. Nessa oportunidade, a defesa se limitou a tão somente
anunciar que o recurso especial apenas questionaria a valoração jurídica conferida ao
reconhecimento pessoal do acusado que sustentou a condenação e que os
precedentes indicados na decisão prolatada pelo TJRS seriam genéricos e inaplicáveis
no caso concreto.
É entendimento pacífico nesta Corte que "em obediência ao princípio da
dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena
" (AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
de vê-los mantidos
AREsp 1.262.653/SP,
Fonseca, QUINTA TURMA, DJe
.
30/5/2018)
Assim, como não houve a correspondente e efetiva contestação, com todos os
argumentos de uma só vez, de quaisquer dos óbices impostos na decisão de
inadmissão do recurso especial pelo TJRS (fls. 233/239), impossível o conhecimento
do agravo em recurso especial.
Ademais, vale relembrar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
não pode ser feita a partir da simples afirmação de que o caso posto à análise recursal
não demandaria o revolvimento fático-probatório, mas sim mediante a demonstração
clara de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie. Nesse
sentido:
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Finalmente, o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração prática e clara da inaplicabilidade dos precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação
de outros julgados contemporâneos ou supervenientes de evidente similitude fática e
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

no mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de
entre
distinguishing
os casos confrontados – o que não ocorreu na hipótese. Com igual orientação:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006,
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Assim, inevitável a aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça
– STJ em relação ao agravo em recurso especial interposto pela defesa, já que o
correspondente enunciado da referida Súmula prevê que "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
". Dessa forma, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
agravada
especial, com base no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça – RISTJ.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte sobre o assunto (grifos
nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
TENTADO.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

1. É ônus do agravante impugnar todas as causas
específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena
de não conhecimento do agravo.
[...]
3. Nas razões do AREsp, os agravantes apenas
reiteraram, de forma genérica, as violações apontadas
no recurso especial, sem, no entanto, enfrentar e
desconstituir
os
fundamentos
explicitados
pela
instância antecedente para manter a condenação e a
pena imposta.
Assim, feriu-se o princípio da dialeticidade
recursal, o que justificou o não conhecimento do
agravo.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.439.572/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe de
)
26/9/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL TORNADA SEM EFEITO PELA
PRESIDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE NOVA
ANÁLISE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS DE
SÚMULA N. 182/STJ.
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Embora a presidência desta Corte tenha
proferido decisão não conhecendo do agravo em recurso
especial por incidência da
entendeu por
Súmula 182/STJ,
tornar sem efeito o referido decisum (e-STJ fl. 1.232).
Assim sendo, necessária a retomada da análise do recurso.
2. No caso dos autos, efetivamente não foram
rebatidos todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a incidência
do óbice da Súmula 182/STJ.
3. A falta de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, por violação do princípio da dialeticidade,
uma vez que os fundamentos não impugnados se
mantêm, nos termos do enunciado sumular n. 182
desta Corte Superior.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para não conhecer do agravo em recurso
especial.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.630.230/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54946094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:37
Código de Controle do Documento: 8fed9d4e-f7bd-4bc6-9022-a70e5c6eef00

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0461208-4
AREsp 3.115.062 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50015758820188210026
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDNEI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIDNEI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855<0542434845@
2025/0461208-4 - AREsp 3115062 Petição : 2026/0014968-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:01
Código de Controle do Documento: AC3D0293-6C18-4BD2-BE0F-4207F55ECE7C